Tribunal: TJPA
Processo: 0011242-51.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011242-51.2013.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRETERIDA. JULGAMENTO PELO ÔNUS DA PROVA.
ERROR IN PROCEDENDO
. DEVIDO PROCESSO LEGAL VIOLADO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PISO PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso de apelação, no qual o Município de Marabá afirma ser o caso de declaração nulidade do
decisum
, haja vista a não observância do devido processo legal quando da instrução probatória.

2.

In casu
, o juízo monocrático, ao se valer do procedimento atinente ao julgamento antecipado do mérito (art. 355, inciso I, do CPC/2015), proferiu sentença afirmando que “
a prova necessária aos deslinde da causa é unicamente documental e já foi oportunizado as partes juntarem e contraditar
”. Em seguida, iniciou sua fundamentação pela procedência do pedido, lastreado única e exclusivamente na distribuição do ônus da prova.

3. Ora, ao agir de tal maneira, depreende-se que o magistrado incorreu em patente
error in procedendo
. Isso porque a escolha pelo julgamento antecipado da lide, no presente caso, se deu à míngua de elucidação de pontos fulcrais alegados pela recorrida, os quais foram expressamente controvertidos pelo apelante no discorrer de sua peça defensiva (ID nº 1830679), tais como: i) recibos das notas ficais sem identificação do recebedor assinante; ii) nota de empenho sem assinatura; iii) unilateralidade dos demais documentos.

4
.
Ademais, o vício se torna mais evidente quando, após manifesto interesse na produção de prova testemunhal e/ou pericial, o juízo de piso tão logo proferiu sentença pela procedência do pedido do autor/apelado, aduzindo, como fundamento principal de sua conclusão, que o município não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que “
sequer se pronunciou quanto aos recibos acostados, relativos as notas fiscais que representam o débito
”.

5.

Diante do exposto, além de encontrar-se desconexo com o alegado pelas partes no processo, há de se perceber, também, que o fundamento contido na peça decisória prolatada em sede de julgamento antecipado da lide passa ao largo do que preceitua os arts. 5º e 7º, do CPC/2015 – os quais prezam pela observância do contraditório e da boa-fé processual –, visto que, ao condenar o ente municipal, o fez com base justamente na imputação do ônus probatório, sem que houvesse qualquer manifestação sobre o pedido de produção de prova testemunha e/ou pericial.

6.

Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença anulada com o retorno dos autos ao juízo de piso para regular instrução do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Diracy Nunes Alves.

Belém, 24 de maio de 2021.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ,
nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA,
em face do ente municipal, tendo o magistrado
a quo
julgado procedente o pedido contido na exordial, nos seguintes termos:

“
Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar os réus ao pagamento de R$ 222.425,61 ao autor, com juros de 0,5% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o inadimplemento. Condeno o réu em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação
.”

Em sua peça inicial, o requerente/apelado aduz que a municipalidade, após regular procedimento administrativo de dispensa de licitação (dispensa nº 12), contratou seus serviços referentes à entrega de medicamentos e outros insumos médico-hospitalares, tendo como custo total o montante de R$ 222.425,61 (duzentos e vinte e dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos), sem que tenha ocorrido, por parte o ente contratante, o devido pagamento pelo serviço prestado. A fim de comprovar as tratativas contratuais, bem como o seu adimplemento, fora juntado aos autos notas fiscais; nota de empenho, ofício encaminhado à Prefeitura, entre outros (ID nº 1830676 – Págs. 21/35 – ID nº 1830677 – Págs. 01/20).

Tendo como base o arcabouço probatório produzido pela parte autora/apelada, bem ainda pela ausência de impugnação específica do Município de Marabá, o juízo sentenciante, conforme já destacado, julgou totalmente procedente o pedido (ID nº 1830682).

Irresignado com a sentença de procedência, o ente municipal interpôs apelação cível (ID nº 1830683), aduzindo ser o caso de nulidade da sentença, haja vista a inexistência de adequada instrução do feito, estando ausente as cautelas necessárias pela magistrada
a quo
, a fim de averiguar a veracidade dos documentos juntados. Ademais, alegou, ainda, a necessidade de reforma total do
decisum
, uma vez que os documentos acostados não são suficientes para se concluir pela ocorrência da prestação dos serviços suscitados na exordial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID nº 1830684).

Instada, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que a sentença seja modificada apenas no tocante à correção monetária (ID nº 1991262).

É o relatório. Decido.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

É sabido que a comprovação da existência e efetivo cumprimento dos contratos administrativos, cujo objeto seja prestação de serviços, é, em tese, lastreada em prova eminentemente documental. Assim, estando o processo judicial devidamente carreado de provas documentais inequívocas acerca da estipulação e, consequentemente, efetiva prestação dos serviços pactuados, a jurisprudência é firme no sentido de reconhecer a veracidade do alegado, determinando, assim, o adequado adimplemento da parte faltante para com os termos contratuais.

A presente controvérsia judicial originou-se dos elementos fático-jurídicos trazidos pela parte autora/apelada em sua peça inicial, na qual expôs que a municipalidade, após regular procedimento administrativo de dispensa de licitação (dispensa nº 12), contratou seus serviços referentes à entrega de medicamentos e outros insumos médico-hospitalares, tendo como custo total o montante de R$ 222.425,61 (duzentos e vinte e dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos). A fim de comprovar as tratativas contratuais, bem como o seu adimplemento, fora juntado aos autos notas fiscais; nota de empenho, ofício encaminhado à Prefeitura, entre outros (ID nº 1830676 – Págs. 21/35 – ID nº 1830677 – Págs. 01/20).

Diante de tal panorama fático, o juízo de piso entendeu estarem presentes as condições processuais necessárias ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas.

Diante disso, o recorrente pleiteia a nulidade da sentença, em razão da ausência da correta instrução probatória, de maneira que se viu tolhido do exercício do direito constitucional à produção de prova, eis que esse não lhe fora facultado em momento oportuno, o que acabou por eliminar qualquer chance de provar sua tese de defesa.

Entendo assistir razão ao recorrente. Explico.

De início, vale destacar que o direito à produção de provas se constitui como preceito processual basilar, o qual funciona como um dos garantidores do devido processo legal, de sorte que, se as diligências requeridas têm pertinência com o objeto de discussão do processo, deve ser garantida sua realização. Nesse sentido, ensinam com precisão e lucidez Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Diligências inúteis são aqueles que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. Observe-se, todavia, que não pode o órgão jurisdicional indeferir determinada prova por já se encontrar convencido a respeito da alegação de fato a provar. Vale dizer: por já ter valorado de maneira antecipada a prova. Admissibilidade e valoração não se confundem. A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato. Havendo pertinência, relevância
e controvérsia da alegação, há direito fundamental à produção da prova.”

Sobre o tema da sistemática probatória, certo é que o magistrado é considerado como o destinatário da prova, de modo que é atribuído a ele a prerrogativa de decidir acerca da oportunidade e conveniência de produzi-la (art. 139, do CPC). Todavia, malgrado a previsão de tal prerrogativa, não se pode, diante da controvérsia dos fatos apontados na exordial, adotar o julgamento antecipado da lide, sem o correto esclarecimento dos fatos controvertidos, muito menos decidir-se com base em insuficiência de provas.

In casu
, o juízo monocrático, ao se valer do procedimento atinente ao julgamento antecipado do mérito (art. 355, inciso I, do CPC/2015), proferiu sentença afirmando que “
a prova necessária aos deslinde da causa é unicamente documental e já foi oportunizado as partes juntarem e contraditar
”. Em seguida, iniciou sua fundamentação pela procedência do pedido, lastreado única e exclusivamente na distribuição do ônus da prova.

Ora, ao agir de tal maneira, depreende-se que o magistrado incorreu em patente
error in procedendo
. Isso porque a escolha pelo julgamento antecipado da lide, no presente caso, se deu à míngua de elucidação de pontos fulcrais alegados pela recorrida, os quais foram expressamente controvertidos pelo apelante no discorrer de sua peça defensiva (ID nº 1830679), tais como: i) recibos das notas ficais sem identificação do recebedor assinante; ii) nota de empenho sem assinatura; iii) unilateralidade dos demais documentos.

Ademais, o vício se torna mais evidente quando, após manifesto interesse na produção de prova testemunhal e/ou pericial, o juízo de piso tão logo proferiu sentença pela procedência do pedido do autor/apelado, aduzindo, como fundamento principal de sua conclusão, que o município não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que “
sequer se pronunciou quanto aos recibos acostados, relativos as notas fiscais que representam o débito
”.

Diante do exposto, além de encontrar-se desconexo com o alegado pelas partes no processo, há de se perceber, também, que o fundamento contido na peça decisória prolatada em sede de julgamento antecipado do mérito passa ao largo do que preceitua os arts. 5º e 7º, do CPC/2015 – os quais prezam pela observância do contraditório e da boa-fé processual –, visto que, ao condenar o ente municipal, o fez com base justamente na imputação do ônus probatório, sem que houvesse qualquer manifestação sobre o pedido de produção de prova testemunha e/ou pericial.

O raciocínio acima delineado encontra ampla adesão no âmbito desta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MUNICIPALIDADE
.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OBSERVÂNCIA DO TRÂMITE PROCESSUAL PREVISTO NO CPC/2015 PARA OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS
.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. “ERROR IN PROCEDENDO”. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.DECISÃO UNÂNIME.

1. Se o pressuposto para incidência do art. 355 CPC/15 é estar o feito bem instruído, evidentemente não pode o magistrado julgá-lo imediatamente quando há insuficiência probatória, pois, de duas, uma, ou o feito está bem instruído e julga-se de maneira imediata ou observam-se todas as etapas do procedimento, utilizando-se, ao seu final, como última medida para o julgamento da causa, a norma do ônus da prova na sua acepção de regra de julgamento, conforme dispõe o art. 373 do CPC/15.

2. A controvérsia discutida nos autos só poderia ser elucidada com a dilação probatória, que traria elementos aos autos que permitiriam à conclusão adequada para a solução da questão debatida.

3. Ao juiz não
é autorizado prolatar sentença julgando a lide por falta de provas, sem ter deferido às partes a oportunidade de produzi-las, haja vista que o estado-juiz se inclui no rol dos destinatários do princípio da boa-fé, que veda a adoção de comportamentos contraditórios (nemo potest venire contra factum proprium), afigurando-se nula a sentença prolatada nesses termos.

(4810944, 4810944, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-04-04)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL DE IMÓVEL. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. EXISTÊNCIA DE FATOS CONTROVERSOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 330, CPC/73. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA EM JUÍZO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Embora o juiz seja o destinatário da prova e, por esse motivo, tenha a prerrogativa de decidir sobre a conveniência e oportunidade de produzi-la (arts. 130 e 131, do CPC), não pode, diante da evidente controvérsia instalada sobre os fatos narrados nos autos, julgar antecipadamente a lide, o que se admite apenas quando a matéria for exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, estes não dependam de outras provas além da existente nos autos (art. 330, I, CPC).

II- No caso em tela, o autor/apelado, informa na inicial que celebrou dois contratos de locação de imóvel urbano com o Município, o primeiro com vigência entre 01/01/2012 a 31/03/2012 e o segundo entre 01/04/2012 a 31/12/2012. Aponta que o ente Municipal somente adimpliu com suas obrigações até julho de 2012, restando assim, cinco parcelas inadimplentes, no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). Ao juntar os documentos comprobatórios, foram juntados ambos os contratos mencionados, bem como o recibo referente ao

primeiro período e ao mês de julho de 2012.

III- Em sede de contestação, o réu refutou os fatos narrados na inicial, alegando sobre a nulidade do contrato, em razão de ter sido realizado por pessoa que não tem competência para assinar pelo Município de Marabá. Alegou também que não há provas de que o requerido utilizou o imóvel durante o período posterior a julho de 2012. Ao final, pugnou pelos meios de prova em direito admitidos. Ou seja, há nítida controvérsia entre os fatos narrados.

IV-
No presente caso, é indubitável que os fatos necessitavam de uma maior instrução probatória, visto que os fatos eram controvertidos. Portanto, creio não ser o caso de julgamento antecipado da lide, ainda que sob o manto do artigo 330, I, do CPC, uma vez que deve-se propiciar aos requeridos a oportunidade de, em sede de dilação probatória, tentar provar suas alegações, a fim de se garantir, no processo judicial, observância plena dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.

V- Recurso conhecido e provido, para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem, com a finalidade de reinaugurar a fase instrutória, com a devida e necessária instrução probatória.

(2019.00930461-93, 201.583, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-03-11, Publicado em 2019-03-15)

A fim de corroborar a importância da instrução processual pleiteada pelo apelante, no que tange às notas fiscais, entendo que, da forma como estão expostas, não há a robustez probatória necessária a levar à conclusão pela real entrega dos medicamentos nelas listados, porquanto não é possível identificar nos recibos acostados, a autoria da assinatura do recebedor das mercadorias, fato que, conforme alhures mencionado, fora impugnado pelo apelante quando lhe fora conferida a oportunidade de contestar o feito.

Convém ressaltar, ainda, que os demais documentos também carecem de força
probandi
imperativa a deduzir pela presença de fato constitutivo do direito do autor. Ora, da leitura do Ofício nº 035/2013/CGM (ID nº 1830677 – Págs. 17/20), não vislumbro qualquer menção expressa ao contrato administrativo que aqui se busca comprovar, mas, tão somente, justificativas acerca da inviabilidade de se adimplir com as despesas empenhadas no exercício de 2012, sem especificar contrato(s) ou credor(es) daquela municipalidade.

Outrossim, cumpre destacar que o e-mail colacionado (ID nº 1830677 – Págs. 10/11) em nada contribui para um suposto reconhecimento do vínculo e, por conseguinte, da dívida gerada, uma vez que do seu teor não há nada que se possa concluir com a precisão necessária que se trata de manifestação emitida por servidor do Município de Marabá.

Registre-se, por fim, que a nota de empenho (ID nº 1839677 – Págs. 13/15) encontra-se desprovida de assinatura, ausente, portanto, força jurídica suficiente que ateste a existência de relação contratual entre as partes, tampouco a concreta prestação de serviços.

Ante o exposto, estou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso de apelação,
no sentido de declarar a nulidade da sentença proferia pela magistrada
a quo
, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao 1º grau para a correta instrução probatória do feito
.

É como voto.

Belém(PA),
24
de maio de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/05/2021